Tribunal: STF
Processo: RE 78446
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-20
Data de publicação: 1974-09-20

Ementa:
Escreventes e oficiais maiores. Diferença de vencimentos em razão de substituição eventual dos escrivães titulares. Acórdão que se baseou em decisão transitada em julgado e na interpretação do direito local. Dissídio jurisprudencial não comprovado (Súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.